Tribunal: TJMT
Processo: 1038227-19.2024.8.11.0002
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038227-19.2024.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[GILMARA PEREIRA DA SILVA - CPF: 041.304.621-48 (APELANTE), LIESSYA LAYLA DINIZ SIQUEIRA - CPF: 084.952.984-06 (ADVOGADO), BERNARDO RIEGEL COELHO - CPF: 099.401.787-19 (ADVOGADO), FERNANDA RIBEIRO DAROLD - CPF: 012.081.491-99 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa.
Direito do consumidor. Apelação cível. Inscrição indevida em cadastros de inadimplentes. Inaplicabilidade da Súmula 385 do STJ. Dano moral configurado. Dano temporal afastado. Provimento parcial.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação cível interposto contra sentença que, em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização, declarou a inexistência de débito, mas julgou improcedente o pedido de danos morais com fundamento na Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça, devido à existência de outras restrições creditícias em nome da autora.

II. Questões em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a Súmula 385 do STJ é aplicável ao caso concreto, considerando a cronologia das inscrições nos cadastros de inadimplentes; (ii) estabelecer se a inscrição indevida gera dano moral
in re ipsa
e qual o patamar indenizatório adequado; e (iii) determinar se o tempo despendido pela consumidora na tentativa de solução administrativa configura dano temporal autônomo.

III. Razões de decidir

3. Afasta-se a incidência da Súmula 385 do STJ quando a análise cronológica demonstra que a negativação impugnada foi a primeira a ser registrada ou que as demais anotações são posteriores ao evento danoso.

4. A inscrição indevida do nome do consumidor em cadastros de proteção ao crédito caracteriza dano moral presumido (
in re ipsa
), dispensando a prova de prejuízo concreto.

5. O arbitramento da indenização por danos morais em R$ 10.000,00 atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a resistência administrativa da ré e a finalidade pedagógica da sanção.

6. Inexiste dano temporal autônomo quando o tempo despendido para solução do problema não ultrapassa os limites do dissabor cotidiano, sendo tais transtornos utilizados apenas como critério de agravamento do dano moral já fixado.

7. Os juros de mora fluem a partir do evento danoso em casos de responsabilidade extracontratual (Súmula 54/STJ), enquanto a correção monetária incide desde a data do arbitramento (Súmula 362/STJ).

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso provido parcialmente.

Tese de julgamento:
“1. A aplicação da Súmula 385 do STJ exige a demonstração inequívoca de inscrição legítima preexistente, não incidindo quando a anotação desabonadora for posterior ao fato discutido. 2. A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes gera dano moral presumido. 3. O tempo despendido pelo consumidor para solução administrativa do conflito, se não configurar dano extraordinário, deve ser considerado no
quantum
do dano moral e não como verba indenizatória autônoma.”

_____________

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 2º, 3º e 14; CPC, arts. 85, § 2º, 86, parágrafo único e 373, II.

Jurisprudências relevantes citadas:
STJ, Súmula n. 385; STJ, Súmula n. 362; STJ, Súmula n. 54; STJ, AREsp n. 2.976.037/PR, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 24.11.2025; TJMT, N.U 1033604-23.2023.8.11.0041, Rel. Marcio Aparecido Guedes, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 29.07.2025; TJMT, N.U 1009147-10.2024.8.11.0002, Rel. Anglizey Solivan de Oliveira, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 11.06.2025.

R E L A T Ó R I O

Colenda Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
GILMARA PEREIRA DA SILVA
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Dano Temporal e Dano Moral ajuizada em face de ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

A ação originária objetivava a declaração de inexistência de débito, a exclusão do nome da autora dos cadastros de inadimplentes e a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais) e por danos temporais, sob o fundamento de que a autora teve seu nome inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito em razão de débitos que não reconhece, relativos à unidade consumidora que alega jamais ter contratado.

Na sentença objurgada (ID 341702935), o magistrado
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, declarando a inexistência do débito e determinando o cancelamento das restrições creditícias. Contudo, julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais, fundamentando sua decisão na aplicação da Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça, ao argumento de que a autora possuía outra restrição de crédito preexistente e legítima, não impugnada nos autos.

Inconformada, a autora interpôs o presente recurso (ID 341702941), sustentando, em síntese: i) erro de premissa na aplicação da Súmula 385/STJ, uma vez que a inscrição promovida pela ENERGISA seria a mais antiga, não havendo restrição anterior legítima; ii) configuração de dano moral
in re ipsa
pela inscrição indevida; iii) ocorrência de dano temporal autônomo, com base na Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor, em razão do tempo despendido em tentativas administrativas de solução do problema; iv) necessidade de fixação de indenização por danos morais em patamar não inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais), conforme parâmetros do STJ e da jurisprudência desta Corte.

Ao final, requer o provimento do apelo para reformar a sentença, condenando a ré ao pagamento de indenização por danos morais e danos temporais, com a aplicação da correção monetária desde o arbitramento e dos juros de mora desde o evento danoso.

Regularmente intimada, a parte apelada apresentou contrarrazões (ID 341702944), pugnando pela manutenção integral da sentença, sob o argumento de que a decisão de primeiro grau enfrentou adequadamente todas as questões postas em debate, aplicando corretamente a Súmula 385/STJ diante da existência de restrição anterior legítima. Sustenta, ainda, a inexistência de dano temporal autônomo indenizável e a adequação do julgado aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, cumpre registrar que o recurso foi interposto tempestivamente, encontra-se devidamente instruído e preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

A controvérsia recursal cinge-se, essencialmente, à análise da aplicabilidade da Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça ao caso concreto, bem como à verificação da ocorrência de dano moral indenizável e de eventual dano temporal autônomo decorrente do tempo despendido pela autora na tentativa de solução administrativa do problema.

Passo, portanto, à análise do mérito recursal.

Preliminarmente, é imperioso reconhecer que a relação jurídica estabelecida entre as partes configura típica relação de consumo, regida pelas disposições do Código de Defesa do Consumidor, aplicando-se, portanto, o regime de responsabilidade objetiva previsto no artigo 14 do referido diploma legal.

Com efeito, a ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., na qualidade de concessionária de serviço público de distribuição de energia elétrica, enquadra-se perfeitamente no conceito de fornecedora previsto no artigo 3º do CDC, ao passo que a autora, na condição de destinatária final dos serviços, configura-se como consumidora, nos termos do artigo 2º do mesmo diploma legal.

Nesse contexto, a responsabilidade da fornecedora pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços independe da existência de culpa, fundando-se na teoria do risco do empreendimento, segundo a qual todo aquele que se dispõe a exercer alguma atividade no campo do fornecimento de bens e serviços tem o dever de responder pelos fatos e vícios resultantes do empreendimento, independentemente de culpa.

A sentença recorrida declarou a inexistência do débito que motivou a inscrição do nome da autora nos cadastros de inadimplentes, reconhecendo, portanto, a irregularidade da cobrança e da consequente negativação.

Tal reconhecimento decorreu da ausência de comprovação, por parte da ré, da existência de relação jurídica válida que justificasse a cobrança dos valores apontados. Com efeito, a concessionária não logrou êxito em demonstrar a contratação regular dos serviços pela autora, limitando-se a apresentar documentos genéricos e telas sistêmicas que, por si sós, não se prestam a comprovar a legitimidade da cobrança, especialmente diante da impugnação específica formulada pela consumidora.

A propósito, cumpre ressaltar que, em se tratando de relação de consumo, incumbe ao fornecedor o ônus de comprovar a existência e a regularidade da contratação, especialmente quando esta é impugnada pelo consumidor, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, aplicável subsidiariamente ao processo consumerista.

No caso dos autos, a ré não se desincumbiu satisfatoriamente desse ônus probatório, não apresentando o contrato de adesão que deveria ter sido formalizado por ocasião da solicitação de instalação da unidade consumidora. A ausência desse documento essencial, aliada às inconsistências verificadas nos demais documentos apresentados, impede o reconhecimento da legitimidade da cobrança.

Assim, correta a sentença ao declarar a inexistência do débito e determinar o cancelamento das restrições creditícias, não havendo, nesse ponto, insurgência recursal.

A questão central do presente recurso reside na análise da aplicabilidade da Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça ao caso concreto,
in verbis
: “
Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento
”

O magistrado
a quo
, ao aplicar o referido enunciado sumular, fundamentou sua decisão na existência de outra restrição de crédito em nome da autora, anterior àquela promovida pela ENERGISA, circunstância que, em sua ótica, afastaria a configuração do dano moral indenizável.

Contudo, razão assiste à apelante quando sustenta a inaplicabilidade da Súmula 385/STJ ao caso concreto, por erro de premissa na análise cronológica das negativações.

Com efeito, a análise detida dos documentos acostados aos autos, especialmente do extrato de consulta aos órgãos de proteção ao crédito (ID 341702905), revela que, na data da primeira inclusão do nome da autora no cadastro de inadimplentes pela ENERGISA, inexistia qualquer outra anotação restritiva preexistente e válida:

Aliás, o campo “Ocorrência mais antiga” indica exatamente essa data como sendo a mais antiga:

O extrato apresentado pela própria ré (ID 341702929) demonstra que existem 3 negativações ativas promovidas pela concessionária contra a autora, sendo duas referentes ao ano de 2023 e uma ao ano de 2024, sendo a mais antiga delas referente ao valor de
R$ 257,21, referente ao contrato n. 0003598301202303
. Por outro lado, as demais restrições mencionadas no histórico creditício da autora são posteriores a essa data ou já haviam sido excluídas quando da primeira negativação promovida pela ENERGISA.

Nesse contexto,
não se verifica a existência de inscrição preexistente legítima que pudesse afastar a presunção de dano moral decorrente da negativação indevida
, requisito essencial para a aplicação da Súmula 385/STJ.

É importante destacar que o enunciado sumular em questão exige, expressamente, a existência de “
preexistente legítima inscrição
” para afastar o dever de indenizar. Não basta, portanto, a mera existência de outras restrições no histórico creditício do consumidor; é imprescindível que tais restrições sejam anteriores àquela cuja irregularidade se discute e que sejam legítimas, ou seja, que decorram de débitos efetivamente existentes e não impugnados.

No caso dos autos, a sentença recorrida não identificou, de forma precisa e fundamentada, qual seria a inscrição preexistente e legítima que justificaria a aplicação da Súmula 385/STJ. A mera referência genérica à existência de “outra restrição de crédito” não é suficiente para afastar o dano moral, sendo necessária a demonstração concreta e cronológica de que tal restrição era anterior e legítima.

Conforme se infere da leitura do extrato, há, de fato, outra restrição em nome da autora que não diz respeito aos fatos impugnados nesta ação, todavia, trata-se de ocorrência datada de 31/11/2023 e, portanto, posterior ao fato gerador da discussão destes autos:

Nesse sentido, a jurisprudência desta Corte de Justiça tem se posicionado de forma reiterada no sentido de que a aplicação da Súmula 385/STJ exige a demonstração inequívoca da existência de inscrição anterior legítima, não sendo suficiente a mera alegação ou a referência genérica a outras restrições.

Nesse sentido já se manifestou esta Corte:

Ementa: DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. AUSÊNCIA DE PROVA DO DÉBITO. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385/STJ. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por Banco Bradesco Financiamentos S.A. contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais ajuizada por Cristina da Silva, que julgou procedentes os pedidos para declarar a inexistência do débito objeto da lide e condenar o réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve a comprovação da existência do débito que motivou a inscrição do nome da autora nos cadastros de inadimplentes; e (ii) verificar se estão presentes os requisitos da responsabilidade civil para a condenação por danos morais, bem como se o valor arbitrado mostra-se proporcional e razoável.

III. Razões de decidir

3. A relação entre as partes é de consumo, sendo aplicável o regime de responsabilidade objetiva previsto no art. 14 do CDC.

4. Não houve nos autos comprovação da existência do débito apontado, sendo insuficiente a simples juntada do contrato desacompanhada de documentos que demonstrassem inadimplemento. Incidência do art. 373, II, do CPC.

5.
A tese de existência de restrições anteriores não se sustenta, uma vez que, na data da negativação impugnada, não havia qualquer outra inscrição ativa, afastando-se a aplicação da Súmula 385 do STJ.

6. A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes configura dano moral in re ipsa, sendo desnecessária a comprovação de prejuízo concreto.

7. O valor de R$ 10.000,00 fixado a título de indenização por danos morais atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando-se a gravidade do ilícito, o porte econômico das partes e a finalidade pedagógica da sanção.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento: “1. A inscrição indevida do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes, desacompanhada de prova da existência do débito, gera dano moral in re ipsa. 2.
É inaplicável a Súmula 385/STJ quando, na data da negativação, não há outras restrições preexistentes
. 3. O valor de R$ 10.000,00 a título de danos morais é adequado, observado o binômio razoabilidade e proporcionalidade.”

(N.U 1033604-23.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/07/2025, Publicado no DJE 04/08/2025)
Destacamos

DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REJEITADA. MÉRITO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. EQUÍVOCO CRONOLÓGICO. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno contra decisão monocrática que deu provimento à apelação da Administradora de Consórcios, afastando a condenação por danos morais.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a alegada hipossuficiência financeira foi suficientemente comprovada para a concessão da justiça gratuita; e (ii) saber se a Súmula 385 do STJ se aplica ao caso, considerando a cronologia das negativações, e se a negativação indevida da agravada, configura dano moral presumido. III. Razões de decidir

3. A preliminar de impugnação à gratuidade da justiça é rejeitada, uma vez que os argumentos apresentados pela agravada já foram debatidos e rebatidos em instâncias anteriores, e a mera alegação de capacidade financeira sem provas robustas não é suficiente para revogar o benefício, cujo ônus de provar a hipossuficiência incumbe a quem impugna.

4. A decisão monocrática baseou-se em premissa equivocada ao considerar a negativação da Caixa Econômica Federal como preexistente, quando, na realidade, a negativação da CNF Administradora foi a primeira a ser registrada nos órgãos de proteção ao crédito.

5.
A Súmula 385 do STJ não se aplica ao caso, pois a negativação da CNF, reconhecida como indevida, foi a primeira a ser registrada, configurando dano moral presumido (in re ipsa)
.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo Interno provido.

Tese de julgamento: “1.
A ausência de comprovação da existência de inscrição preexistente nos cadastros restritivos de crédito impede a aplicação da Súmula 385 do STJ para afastar a condenação por danos morais
. 2. A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes gera dano moral presumido, ou seja, dispensa a produção de prova. 3. O ônus de provar a capacidade financeira da parte que declara hipossuficiência incumbe àquele que impugna”.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 385. TJ-MT, N.U 1037586-45.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/02/2025, Publicado no DJE 28/02/2025. TJ-MT, N.U 1000527-68.2018.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/12/2024, Publicado no DJE 12/12/2024.

(N.U 1009147-10.2024.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/06/2025, Publicado no DJE 17/06/2025)
Destacamos

Assim, diante da ausência de demonstração de inscrição preexistente legítima, impõe-se o afastamento da aplicação da Súmula 385/STJ, reconhecendo-se a configuração do dano moral indenizável.

Afastada a aplicação da Súmula 385/STJ, cumpre analisar a configuração do dano moral decorrente da inscrição indevida do nome da autora nos cadastros de inadimplentes.

É pacífico o entendimento jurisprudencial, tanto no âmbito do Superior Tribunal de Justiça quanto desta Corte de Justiça, no sentido de que a inscrição indevida do nome do consumidor em cadastro de proteção ao crédito configura dano moral
in re ipsa
, ou seja, dano presumido, que dispensa a comprovação de prejuízo concreto.

Com efeito, a simples inclusão indevida do nome do consumidor nos cadastros de inadimplentes é suficiente para caracterizar o abalo à honra objetiva e à credibilidade da pessoa, gerando constrangimento e restrição ao crédito, circunstâncias que, por si sós, justificam a reparação moral.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “
Configura dano moral presumido a inscrição indevida do nome do consumidor em cadastros de proteção ao crédito, independentemente da comprovação de prejuízo concreto, porquanto a negativação indevida gera abalo à honra, à imagem e à dignidade da pessoa
” (AREsp n. 2.976.037/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 24/11/2025, DJEN de 27/11/2025.).

No mesmo diapasão, a jurisprudência desta Corte tem se posicionado de forma reiterada no sentido de que “
a inscrição indevida do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes configura dano moral in re ipsa, prescindindo de comprovação de prejuízo concreto
” (N.U 1045391-78.2025.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2026, Publicado no DJE 17/03/2026).

No caso dos autos, restou incontroverso que a autora teve seu nome inscrito indevidamente nos cadastros de inadimplentes, em razão de débitos cuja inexistência foi reconhecida pela própria sentença recorrida. Tal circunstância, por si só, é suficiente para caracterizar o dano moral indenizável, independentemente da comprovação de prejuízo concreto.

Ademais, os autos demonstram que a autora, ao tomar conhecimento da negativação, buscou a solução do problema junto à ré, tanto por meio de contatos telefônicos quanto por meio de reclamação formalizada na ouvidoria da concessionária, sem obter êxito. A resistência injustificada da fornecedora em solucionar administrativamente o problema, obrigando a consumidora a buscar a tutela jurisdicional, agrava a conduta ilícita e justifica a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

Reconhecida a configuração do dano moral, cumpre analisar o
quantum
indenizatório adequado ao caso concreto.

O arbitramento da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando em consideração a gravidade da conduta, a repercussão da ofensa, a capacidade econômica das partes e a finalidade pedagógica da sanção, de modo a desestimular a reiteração de condutas semelhantes, sem, contudo, proporcionar enriquecimento sem causa ao ofendido.

No caso dos autos, diversos fatores devem ser considerados na fixação do
quantum
indenizatório. Primeiramente, a gravidade da conduta da ré, que não apenas promoveu a inscrição indevida do nome da autora nos cadastros de inadimplentes, mas também resistiu à solução administrativa do problema, obrigando a consumidora a buscar a tutela jurisdicional. Em segundo lugar, a repercussão da ofensa, que gerou restrição ao crédito da autora e constrangimento perante terceiros. Em terceiro lugar, a capacidade econômica da ré, que, na qualidade de concessionária de serviço público de distribuição de energia elétrica, possui notório porte econômico. Por fim, a finalidade pedagógica da sanção, que deve ser suficiente para desestimular a reiteração de condutas semelhantes.

Considerando tais circunstâncias, e tendo em vista os parâmetros adotados pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte de Justiça para casos análogos, entendo adequada a fixação da indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Tal valor mostra-se proporcional à gravidade da conduta e à repercussão da ofensa, além de estar em consonância com os precedentes desta Corte para hipóteses semelhantes.

Assim, entendo adequada a fixação da indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), montante que se mostra proporcional à gravidade da conduta e à repercussão da ofensa, além de estar em consonância com os precedentes desta Corte para casos análogos.

A apelante sustenta, ainda, a ocorrência de dano temporal autônomo, com base na Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor, em razão do tempo despendido em tentativas administrativas de solução do problema, tanto por meio de contatos telefônicos quanto por meio de reclamação formalizada na ouvidoria da concessionária.

A Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor, desenvolvida pela doutrina consumerista, parte da premissa de que o tempo é um bem jurídico valioso e que o consumidor não pode ser compelido a desperdiçá-lo em razão de falhas na prestação de serviços pelo fornecedor. Segundo essa teoria, o tempo despendido pelo consumidor na tentativa de solução de problemas causados pelo fornecedor configura dano autônomo, passível de reparação.

Contudo, embora a teoria seja juridicamente concebível e tenha encontrado acolhida em alguns julgados, sua aplicação prática exige cautela, sob pena de banalização do instituto e de conversão de qualquer dissabor cotidiano em dano autônomo indenizável.

No caso dos autos, não vislumbro a configuração de dano temporal autônomo que justifique condenação específica e apartada da indenização por danos morais. Com efeito, o tempo despendido pela autora na tentativa de solução administrativa do problema, embora represente transtorno e aborrecimento, não configura, por si só, dano extraordinário, relevante ou anormal que ultrapasse os limites do mero dissabor inerente às relações de consumo.

É certo que a autora realizou contatos telefônicos com a ré e formalizou reclamação na ouvidoria da concessionária, sem obter êxito na solução do problema. Contudo, tais diligências, embora representem desgaste e perda de tempo, não configuram dano autônomo indenizável, mas sim circunstâncias que agravam o dano moral já reconhecido, devendo ser consideradas na fixação do quantum indenizatório.

Nesse sentido, a jurisprudência desta Corte tem se posicionado de forma reiterada no sentido de que “
o tempo despendido pelo consumidor para solucionar administrativamente a falha do serviço não gera indenização autônoma quando já considerado na fixação do dano moral, sob pena de bis in idem
” (N.U 1045391-78.2025.8.11.0041, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 11/03/2026).

No mesmo sentido, já decidiu a Quinta Câmara de Direito Privado desta Corte que “
o ‘dano temporal’, embora juridicamente concebível em tese, não comporta condenação autônoma quando a própria indenização moral já abarca os efeitos típicos do ilícito, sob pena de duplicidade reparatória
” (N.U 1017965-28.2024.8.11.0041, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 04/03/2026).

Assim, embora reconheça o transtorno e o desgaste sofridos pela autora em razão da necessidade de buscar a solução administrativa do problema, entendo que tais circunstâncias não configuram dano temporal autônomo indenizável, mas sim elementos que agravam o dano moral já reconhecido, devendo ser considerados na fixação do
quantum
indenizatório, o que já foi feito ao se arbitrar a indenização em R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Por fim, cumpre analisar os critérios de incidência da correção monetária e dos juros de mora sobre a indenização por danos morais.

No que tange à correção monetária, o entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, consolidado na Súmula 362, é no sentido de que “
a correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento
”.

Assim, a correção monetária da indenização por danos morais deve incidir desde a data do presente julgamento, quando efetivamente arbitrado o
quantum
indenizatório, e não desde a data da sentença recorrida, que não fixou qualquer valor a título de indenização.

Quanto aos juros de mora, a questão exige maior reflexão, pois depende da natureza da responsabilidade civil em discussão: se contratual ou extracontratual.

No caso dos autos, a responsabilidade da ré decorre de inscrição indevida do nome da autora nos cadastros de inadimplentes, conduta que configura ato ilícito extracontratual, independentemente da existência de relação contratual subjacente entre as partes. Com efeito, a negativação indevida não decorre do descumprimento de obrigação contratual, mas sim da prática de ato ilícito que viola direitos da personalidade da consumidora.

Nesse contexto, aplicam-se as regras da responsabilidade civil extracontratual, segundo as quais os juros de mora incidem desde a data do evento danoso, nos termos da Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe: “
Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual
”.

Assim, os juros de mora devem incidir desde a data da primeira inscrição indevida do nome da autora nos cadastros de inadimplentes, ou seja, desde 29 de março de 2023, data em que se configurou o evento danoso.

Nesse sentido, a jurisprudência desta Corte tem se posicionado de forma reiterada no sentido de que “
os juros moratórios incidem desde o evento danoso (Súmula 54 do STJ) e a correção monetária sobre danos morais deve observar a data do arbitramento (Súmula 362 do STJ)
” (N.U 1013028-97.2021.8.11.0002, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 03/02/2026).

No mesmo sentido: “
Os juros de mora, em casos de dano moral por responsabilidade extracontratual, devem incidir da data do evento danoso, consoante súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça e a correção monetária desde o seu arbitramento (Súmula 362 do STJ)
” (N.U 0007187-62.2010.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/06/2022, Publicado no DJE 16/06/2022).

Portanto, a indenização por danos morais, fixada em R$ 10.000,00 (dez mil reais), deverá ser acrescida de correção monetária desde a data do presente julgamento, pelos índices oficiais adotados pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, e de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, desde a data do evento danoso, ou seja, desde 29 de março de 2023.

Por fim, cumpre analisar a questão da sucumbência recursal.

A sentença recorrida julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, declarando a inexistência do débito e determinando o cancelamento das restrições creditícias, mas julgando improcedente o pedido de indenização por danos morais. Diante da sucumbência recíproca, o magistrado a quo arbitrou o ganho de causa em favor do autor e do réu em 50% (cinquenta por cento), o que norteou o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, com a ressalva do artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil em relação à autora, beneficiária da justiça gratuita.

Com o provimento parcial do presente recurso, reconhecendo-se o direito da autora à indenização por danos morais, mas afastando-se a pretensão de indenização por dano temporal autônomo, verifica-se que a autora decaiu de parte mínima de seus pedidos, devendo a ré ser considerada integralmente sucumbente, nos termos do artigo 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

Assim, a ré deverá arcar integralmente com as custas processuais e com os honorários advocatícios, que devem ser majorados em razão do trabalho adicional desenvolvido em sede recursal.

Considerando o valor da condenação, a natureza e a complexidade da causa, bem como o trabalho desenvolvido pelos patronos da autora, tanto em primeiro quanto em segundo grau, entendo adequada a fixação dos honorários advocatícios em 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

Ante o exposto, conheço do recurso e
dou-lhe parcial provimento
para:

i) Reformar a sentença recorrida no tocante à condenação por danos morais, reconhecendo a inaplicabilidade da Súmula 385/STJ ao caso concreto e condenando a ré ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), acrescida de correção monetária desde a data do presente julgamento, pelos índices oficiais adotados pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, e de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, desde a data do evento danoso (29 de março de 2023);

ii) Manter a sentença recorrida no tocante à declaração de inexistência do débito e à determinação de cancelamento das restrições creditícias;

iii) Afastar a pretensão de condenação por dano temporal autônomo, por não configurar categoria indenizável apartada do dano moral já reconhecido;

iv) Condenar a ré ao pagamento integral das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026